Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXECUÇÃO. SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (autos no 0705210-95.2019.8.07.0020), que deferiu o prosseguimento da execução para pagamento do débito.
3. No presente recurso, a agravante sustenta que, em 2/2/2023, o Juízo da Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, determinando o sobrestamento de qualquer prática de ato constritivo contra o Grupo Oi. Destaca que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados, também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1/3/2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.Postula o provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da agravante; b) a não aplicação de multa de 10% da fase de cumprimento de sentença; c) subsidiariamente, caso haja bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância “outrora bloqueada”, e sua transferência para a conta da agravante. Por meio da decisão de ID 47829902, foi deferido o pedido para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o julgamento de mérito deste recurso.
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação que declarou a inexistência de débitos decorrente da relação contratual havida entre as partes, mormente o que foi inscrito no cadastro de inadimplentes e pagamento de indenização por danos morais, corrigidos, cujo valor da execução foi atualizado para R$ 6.159,81.
5. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Quanto à suspensão das execuções contra a recuperanda, há norma cogente que a determina, estampada no artigo 6o da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (...) II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei."
6. No caso dos autos, a agravante passa por nova recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido na execução da ação originária deve ser abarcado pela nova recuperação judicial. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação.
7. A Corregedoria de Justiça deste Tribunal encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu essa segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023.Entre as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: “I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do art. 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito; II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE); III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo”;
8. Desse modo, os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e, agora, do deferimento do processamento de segunda recuperação, sujeitam-se à suspensão determinada pela lei, e ratificada pelo Juízo recuperacional. Além disso, a definição do destino dos bens da sociedade empresária recuperanda é da competência do Juízo Recuperacional, nos termos da Súmula 480 do STJ, a contrario sensu: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. “
9. Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da agravante, pelos prazos estabelecidos no artigo 6o da Lei 11.101/2005. Sem custas processuais nem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.